Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO. EMBARGOS À MONITÓRIA INTEMPESTIVOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de habilitação mediante procuração com poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos gera o conhecimento espontâneo do réu ou do executado.
2. Não se pode considerar que o réu não teve ciência dos atos com a juntada de uma procuração para advogado com poderes para receber citação. Em outras palavras o ato atingiu sua finalidade de dar conhecimento a parte contrária sobre um processo que lhe era desfavorável.
3 – Negou-se provimento ao apelo do réu.